Tribunal: STF
Processo: RE 512064
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEL. FATO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 


Agravo regimental a que se nega provimento.